Tribunal: TCU
Processo: 006.398/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 250, incisos I e II e §1o, do RI/TCU, em conhecer e julgar prejudicada a representação, determinando o apensamento ao processo TC- Processo 042.469/2021-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.398/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Financiamento Ao Estudante do Ensino Superior. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.